Tribunal: TJSP
Processo: 2101914-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Desistência da ação. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do recurso de agravo de instrumento, os autores agravantes desistiram da ação declaratória. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Perda superveniente do interesse recursal.

RECURSO PREJUDICADO.